Tribunal: TJDFT
Processo: 0708481-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708481-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLI SAROLLI, SAROLLI SA MADEIRAS SEMENTES CEREAIS E CONSTRUCOES, SEMENTES SALVATTI LTDA, RAFAEL SARTORI ALVARES AGRAVADO: ESPÓLIO DE HEITOR FERNANDO SAENGER REPRESENTANTE LEGAL: OSWALDO LUIZ SAENGER D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham a contraminuta nos ID 25326162 e seguintes. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator